Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO. LINK MALICIOSO. LIGAÇÃO DE NÚMERO IDÊNTICO AO DO TELEFONE OFICIAL DO BANCO. TRANSAÇÕES QUE FOGEM DO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. ACESSO PRÉVIO A INFORMAÇÕES PESSOAIS SENSÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.015.732/SP, afasta-se a responsabilidade do consumidor que age de acordo com a expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, em especial quando se observa que as transações fogem do padrão de consumo do correntista.
2. O montante indenizatório por danos morais deve ser proporcional ao grau de culpa do agente.
3. Não é razoável que a consumidora assuma o risco de fraude por ter acessado o link que lhe foi enviado pelo estelionatário, depois de receber ligação de número idêntico ao do telefone oficial do banco e ouvir a confirmação de dados pessoais sensíveis.
4. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é cabível indenização por danos morais.
5. Apelação provida. Maioria.